Tribunal: STF
Processo: Rcl 50254
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ozeias Azeredo Martins e Miguel Ribeiro Machado contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nos autos do Processo 0000026-93.2016.6.19.0100, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG e do AI 791.292-QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente).



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do Tema 181/RG, violou-o, por ele ser inaplicável ao caso concreto e, em consequência, usurpou competência desta Corte.



    Além disso, defendem a ocorrência de equívoco na aplicação do Tema 339/RG.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “5. Conforme destacado na decisão agravada, o TSE entendeu que: (i) seria inviável o agravo contra inadmissão do recurso especial, uma vez que não impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo, o que atrai a Súmula nº 26/TSE; (ii) nas razões do agravo, a parte limitou-se a reiterar os argumentos deduzidos no recurso eleitoral, deixando de indicar de forma evidente as eventuais violações à lei ou à Constituição Federal, o que impossibilitou a compreensão da controvérsia, de modo a atrair a incidência da Súmula n° 27/TSE; e (iii) o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação dos agravantes demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência vedada nesta instância, a teor da Súmula n° 24/TSE. Como se não bastasse, infere-se do acórdão em comento, que os fundamentos supracitados não foram devidamente refutados pelos recorrentes no agravo interno, os quais limitaram-se, mais uma vez, a repetir as teses veiculadas no recurso especial e no respectivo agravo de instrumento, o que fez incidir, novamente, a Súmula nº 26/TSE ao caso.



    6. Verifica-se, portanto, que não houve análise do mérito das alegações dos recorrentes, diante da incidência das Súmulas nos 24, 26 e 27/TSE, o que evidencia a incidência do Tema nº 181 da repercussão geral.



    7. Pelos mesmos fundamentos, afasta-se a alegada afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, em consonância com a tese fixada no Tema nº 339, no sentido de que não há violação ao preceito constitucional quando o acórdão ou decisão estiverem devidamente fundamentados, ainda que sucintamente, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (Nesse sentido: AI nº 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. Em 23.06.2010).” (documento eletrônico 37)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral foram respectivamente redigidas nos seguintes termos: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG e do AI 791.292-QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedentes as alegações de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.



    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator